Tribunal: STF
Processo: HC 266954
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-26
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.061.877/SP
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal), de ameaça (art. 147, § 1º, do CP) e de violação de domicílio (art. 150, § 1º, do CP), em contexto de violência doméstica. 
Colhe-se do decreto prisional: 

A prisão preventiva será determinada somente quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso (artigo 282, § 6º, do CPP). Consta dos autos que ´a vítima mantém relacionamento com Kleber há três meses. Que moraram juntos. Que há dois dias pediu que Kleber fosse embora de sua residência depois de uma discussão em razão de ele estar sob efeito de drogas. Que na ocasião, não registrou ocorrência, mas a polícia militar foi chamada. Que na data de hoje, estava passando mal, com suspeita de estar grávida. Que quando estava indo para a UPA, Kleber apareceu em sua casa. Que falou com ele que estava passando mal e que ele a levou de carro para a UPA. Que recebeu atendimento e voltaram para casa. Que não chegaram a conversar. Que quando voltaram para casa, Kleber explicou que tinha ido lá para pegar os documentos e as roupas dele. Que pegou os documentos, entregou para Kleber e disse que depois iria separar as roupas para ele levar. Que Kleber queria entrar em sua casa para pegar as coisas e que disse para ele que não iria deixá-lo entrar. Que Kleber, então, pulou a janela e a agrediu. Que pegou o celular e ligou para a polícia, mas Kleber tomou o celular de sua mão, correu para fora e entrou no carro. Que foi atrás dele, conseguiu entrar no carro e pediu seu celular de volta. Que ele dizia que não ia entregar, começou a puxar seus cabelos, lhe deu socos na cabeça e a mordeu. Que ele começou a acelerar o carro e tentou jogá-la para fora com o carro em movimento e dizia que iria matá-la. Que ficou pendurada e que ele prender sua mão e sua perna na porta do carro. Que pessoas que estavam passando pela rua a ajudaram e tiraram Kleber de irma dela. Que quer medida protetiva contra Kleber. Que teme por sua vida, pois ficou sabendo que Kleber já tentou matar o próprio pa. Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, observo que se mostram, ao menos por ora, insuficientes, dada a gravidade do crime objeto destes autos de prisão que, a princípio, denota periculosidade incompatível com a confiança no indiciado, necessária à efetividade daquelas medidas. Outrossim, estão presentes nos autos os indícios da materialidade (boletim de ocorrência) e da autoria criminosa (prisão em flagrante) imputada ao indiciado, como presentes estão os requisitos informadores da manutenção da custódia cautelar. Garantia da ordem pública, porque se imputa ao indiciado a prática de crime grave, praticado no contexto da violência doméstica, contra a própria companheira, causando, assim, desassossego no meio social e familiar. Como se não bastasse, dada a proximidade que ele tem com a vítima, se solto poderá influir no ânimo dela, causando também dessa forma, instabilidade no âmbito familiar. Conveniência da instrução criminal, porque Kleber, se denunciado, deverá ser citado a comparecer ao ato processual, daí a necessidade de sua presença física em audiência de instrução, na busca da verdade real, até para fins de reconhecimento, nada garantindo, por outro lado, que, em liberdade, permanecerá no distrito da culpa. Por fim, o indiciado, a despeito da pouca idade, já ostenta condenação em primeira instância por crime de porte ilegal de arma de fogo e ainda responde a outro processo pelo mesmo crime, o que indica que possui uma personalidade perigosa e voltada para a prática delitiva, motivo que autoriza a prisão preventiva, nos termos do art. 313, II, do CPP. Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Assim, outras medidas cautelares alternativas à prisão seriam inadequadas e inócuas para a reiteração delituosa e circunstâncias do caso concreto. Assim, a prisão provisória é de rigor, pois há sérios indícios do envolvimento do averiguado em crimes graves que colocam em constante desassossego a sociedade, contribuindo para desestabilizar as relações de convivência social, estando, pois, presente o motivo da garantia da ordem pública, autorizador da decretação da prisão preventiva. 

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 
Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Ao final, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 26 de dezembro de 2025. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente